Tribunal: TJPA
Processo: 0818676-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818676-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON DAS CHAGAS VIDAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 217-A, DO CP – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias do delito (acusado que é primo da vítima, aliado ao fato de que a prática criminosa só cessou após ter sido descoberta pelo genitor da infante), indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

2. Não há que se falar em incompatibilidade do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, uma vez que, além ter havido o atendimento às condições do art. 312, do CP, faz-se necessária apenas a adequação da prisão cautelar com as regras próprias do aludido regime. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
JOELSON DAS CHAGAS VIDAL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA (ID – 17205486).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0800760-19.2023.8.14.0009 à pena de 08 (anos) de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, ocasião em que foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da incompatibilidade do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da segregação preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 01/12/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17251485).

Em 07/12/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 17334605).

Em 13/12/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 17399608
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e de incompatibilidade do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da sentença penal condenatória, proferida em 08/11/2023, nos autos do Processo nº 0800760-19.2023.8.14.0009 (ID – 17205487) o seguinte:

“(...)

O acusado JOELSON DAS CHAGAS VIDAL encontra-se preso no momento da presente sentença condenatória, estando presentes motivos que justifiquem à manutenção de sua custódia preventiva – negativa de recorrer em liberdade, uma vez que presente a necessidade da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP, considerando-se a gravidade em concreto do delito
. Também, é natural que a condenação em quantidade de pena elevada, como a desta sentença, desestimule a vontade do réu de se submeter aos rigores da execução penal, pelo que também está satisfeito o elemento “para assegurar a aplicação da lei penal” da prisão preventiva.

Ademais,
evidencia-se, ainda, o periculum libertatis, representando a liberdade do réu risco à Ordem Pública, evidenciado no risco à incolumidade física da vítima
, de modo que a prisão cautelar se demonstra necessária para que se evitem novos constrangimentos. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes pelo que já foi exposto até o presente momento.

Deste modo, por entender que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal,
NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, ao discorrer sobre a manutenção da custódia cautelar do paciente, o magistrado sentenciante destacou que ele se encontra segregado no momento da prolação da sentença e que subsistem os motivos para a permanência da situação, haja vista a gravidade concreta do delito.

In casu
, o coacto teve a sua prisão decretada no dia 13/03/2023, por representação da autoridade policial, após escuta especializada da menor E. K. C. V., prima dele, e prints extraídos do aparelho de telefone celular dela, a qual teria sido abusada sexualmente por ele e pelo seu padrinho.

Para tanto, vejamos o que está descrito no decreto prisional (ID – 17205489):

“(...)

A materialidade delitiva foi constatada através de escuta especializada da vítima, bem como através do depoimento das testemunhas e prints extraídos do aparelho de telefone pertencente a menor
Evelly Kauane Da Costa Vidal.

Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que,
no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade do cárcere cautelar dos supostos agentes, mediante a decretação de suas prisões preventivas, haja vista a gravidade do crime praticado, bem como pelo fato de serem pessoas próximas as famílias
.

Da análise dos autos,
vislumbro que os denunciados em liberdade, colocam em risco a integridade da vítima em virtude da natureza delitiva do suposto crime praticado
.

(...)

No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, prints do aparelho telefônico, escuta especializada da vítima e das testemunhas colhidos em sede policial, apontam para a imprescindibilidade da prisão preventiva, vez que resta evidente que a continuidade do delito só cessou em virtude de ter sido descoberto pelo genitor da vítima
, bem como da presente comunicação a autoridade policial,
quando então os acusados se evadiram do distrito da culpa, estando em local em incerto e não sabido até o presente momento
.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus comissi delicti.

É bem dizer,
a conduta dos representados demonstra, no caso concreto, o perigo gerado pelo estado de liberdade, indispensável ao decreto prisional
.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos investigados e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar.

Por todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
REINALDO NERES e JOELSON DAS CHAGAS VIDAL
, o que faço,
como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal e resguardo da Ordem Pública, e a conveniência da instrução processual nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
, eis que inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, especialmente o depoimento da vítima, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias do delito (acusado que é primo da ofendida, aliado ao fato de que a prática criminosa só cessou após ter sido descoberta pelo genitor da infante), indicando, assim, o risco de reiteração delitiva e justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Assim, concluiu-se que o juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DE 10 ANOS DE IDADE. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR PADRASTO. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime
(AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 9/5/2022).

2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 761.309/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 06/03/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. ARTS. 312 E 313 DO CPP.

A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do delito, demonstrada no modus operandi empregado e nas circunstâncias do crime, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes
. Os predicados pessoais não impedem, de forma isolada, a prisão preventiva. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/GO, 5402756-39.2019.8.09.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Leandro Crispim, Dje 30/11/2023) (grifo nosso)

Além disso, não há que se falar em incompatibilidade do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, uma vez que, além ter havido o atendimento às condições do art. 312, do CP, basta que seja feita a adequação da prisão cautelar com as regras próprias do aludido regime.

Essa é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. No mais, "
a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto"
( AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020),
devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 173.924 / MG, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário
. Precedentes desta Corte Superior.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 692.820 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/10/2021) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, sendo imperiosa a manutenção da decisão do magistrado singular.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 23/02/2024